Tribunal: TJMT
Processo: 0005691-95.2010.8.11.0055
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005691-95.2010.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ MOMBACH - CPF: 737.809.369-68 (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), CLEONICE TEREZINHA RUCKER MOMBACH - CPF: 724.961.779-68 (EMBARGANTE), GUILHERME MANOEL MAIA - CPF: 407.994.099-87 (EMBARGANTE), VANIA DE LURDES MOMBACH - CPF: 431.650.529-72 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação e manteve sentença de improcedência em ação de indenização por desapropriação indireta.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à qualificação jurídica da ocupação; (ii) saber se há contradição entre a cronologia pericial e o reconhecimento de afetação pública; e (iii) saber se há contradição na atribuição de efeitos de afetação pública a decreto que aprovou o desmembramento.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a qualificação jurídica da ocupação, reconhecendo-a como afetação pública consolidada por ato administrativo combinado com ocupação fática preexistente, inexistindo omissão.

5. Não há contradição interna no acórdão ao reconhecer que a afetação se consolidou antes da pavimentação, pois esta representou etapa de consolidação física de situação jurídica já existente.

6. O acórdão adotou premissa coerente ao concluir que o decreto de desmembramento consolidou a afetação pública de áreas já ocupadas, com fundamento no art. 99, I e p.u, do Código Civil.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 99, I e p.u.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025; STJ, REsp 2.134.028/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 11.3.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADILSON LUIZ MOMBACH
,
CLEONICE TEREZINHA RUCKER MOMBACH
,
GUILHERME MANOEL MAIA
e
VÂNIA DE LURDES MOMBACH MAIA
contra o v. acórdão (Id. 349332376) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Os embargantes alegam, em síntese, três ordens de vícios no v. acórdão embargado: (i) omissão quanto à natureza jurídica da ocupação desde 2002, sustentando que o julgado não teria enfrentado a distinção entre ocupação fática e desapropriação formal; (ii) contradição entre o conteúdo do memorial descritivo e a conclusão do v. acórdão de que as vias já estavam consolidadas, bem como entre a cronologia pericial (pavimentação em 2012) e o reconhecimento de afetação pública em 2006; e (iii) contradição na atribuição de efeitos de afetação pública ao Decreto n. 102/GP/2006, que se limitaria a aprovar desmembramento, sendo juridicamente inviável a criação de vias públicas por essa modalidade de parcelamento do solo.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id.
358939874, com preliminar de não conhecimento do recurso por não cabimento de embargos de declaração para a finalidade pretendida e, no mérito, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ADILSON LUIZ MOMBACH
,
CLEONICE TEREZINHA RUCKER MOMBACH
,
GUILHERME MANOEL MAIA
e
VÂNIA DE LURDES MOMBACH MAIA
contra o v. acórdão (Id. 349332376) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões do embargado, fundamentada na ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao fim e ao cabo, constituem matéria que integra o mérito dos embargos e com ele será analisada.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame do mérito dos embargos de declaração.

No tocante à alegação de omissão sobre a natureza jurídica da ocupação da área pelo Município desde 2002, o v. acórdão embargado enfrentou a qualificação jurídica da interferência estatal na propriedade dos embargantes, não se limitando a constatar a existência fática das vias.

O voto condutor consignou, de forma clara:

“
No caso, o Decreto n. 102/GP2006, editado pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra (MT) em 21 de junho de 2006, não se limitou a autorizar a subdivisão privada da área pertencente a Eurídice Cerci; ao aprovar o projeto de desmembramento, o ato administrativo consolidou juridicamente a afetação pública das áreas destinadas às vias de circulação
.” (Id. 349332376 – pág. 8).

Prosseguiu o v. acórdão, concluindo que:

“
Portanto, o desmembramento de 2006 não foi mero ato preparatório de futura desapropriação, mas sim a formalização jurídica de situação fática preexistente (ocupação desde 2002) e a consolidação da afetação pública das áreas destinadas ao sistema viário
.” (Id. 349332376 – pág. 8).

Como se vê, o v. acórdão embargado atribuiu qualificação jurídica expressa à ocupação: tratou-a como afetação pública consolidada por ato administrativo, combinado com a ocupação fática preexistente.

Por outro lado, a circunstância de os embargantes discordarem dessa qualificação não configura omissão, mas divergência quanto à tese jurídica adotada.

Quanto à alegada contradição relativa ao memorial descritivo e à cronologia da ocupação, é certo que “
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, e não aquela existente entre o julgado e o entendimento da parte
” (STJ, REsp 2.134.028/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 11.3.2026, publicado no DJEN em 16.3.2026).

No caso, o v. acórdão assentou, com base na prova pericial produzida sob o contraditório, que as vias existiam como passagem desde 2002, registrando que o memorial descritivo de setembro de 2006, expressamente referido no contrato de compra e venda, descrevia o imóvel considerando os limites e confrontações que pressupunham a existência das vias.

E concluiu que o Decreto n. 102/GP/2006 consolidou a afetação pública, e que a pavimentação posterior (2012) representou etapa de consolidação física de situação jurídica já existente, conforme consignou o voto condutor:

“
Assim, se as vias só tivessem sido abertas em janeiro de 2008, como alegam os apelantes, seria logicamente impossível que o memorial descritivo de setembro de 2006 já as considerasse na descrição do perímetro do imóvel
.” (Id. 349332376 – págs. 7/8).

Nessa cadeia argumentativa, não há contradição alguma em reconhecer que a afetação se consolidou antes da pavimentação.

Relativamente à alegação de que o v. acórdão teria incorrido em contradição ao atribuir ao Decreto n. 102/GP/2006 efeitos de afetação pública e transferência de propriedade ao ente público, verifica-se que esta c. Câmara adotou, de forma coerente, a premissa de que o decreto de desmembramento consolidou a afetação pública de áreas já ocupadas pelo Município, invocando, para tanto, o art. 99, I e parágrafo único, do Código Civil. Confira-se:

“
Uma vez aprovado o desmembramento com destinação de áreas para vias públicas, estas se tornam bens de uso comum do povo, inalienáveis enquanto conservarem tal destinação, nos termos do art. 99, I e parágrafo único, do Código Civil
.” (Id. 349332376 – pág. 8).

Enfim, o que se verifica é que os embargantes, a pretexto de apontar omissão e contradição, pretendem, na realidade, o rejulgamento da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por ADILSON LUIZ MOMBACH, CLEONICE TEREZINHA RUCKER MOMBACH, GUILHERME MANOEL MAIA e VÂNIA DE LURDES MOMBACH MAIA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026